Tribunal: TJPA
Processo: 0000705-47.2015.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000705-47.2015.8.14.0053

APELANTE: RENECLEIR JOSE DUARTE, IMOBILIÁRIA CEITA CORÊ LTDA, JAMAILTON LEAL DE AZEVEDO

APELADO: BORIS KOHANEVIC, HANNA MARJUT KOHANEVIC

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL 0000705-47.2015.8.14.0053

APELANTE/APELADO:

ESPÓLIO DE BORIS KOHANEVIC

APELADO/APELANTE: IMOBILIÁRIA CEITA CORÊ LTDA

INTERESSADO: JAMAILTON LEAL DE AZEVEDO E RENECLEIR JOSÉ DUARTE

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. ALIENAÇÃO MÓVEL APÓS O FALECIMENTO DO OUTORGANTE DE PROCURAÇÃO. SENTENÇA DECLAROU A NULIDADE DO CONTRATO E DA PROCURAÇÃO UTILIZADA. RECU APRESENTADO PELO ESPÓLIO AUTOR. ADQUIRENTE QUE NÃO SE OPÔS À ANULA DO NEGÓCIO JURÍDICO. LUCROS CESSANTES DECORRENTES DA PERDA EXPLORAÇÃO DO IMÓVEL. RESPONSABILIZAÇÃO EXCLUSIVA DO ALIENANTE DE FÉ. TERMO INICIAL. DATA DO ATO DE INEQUÍVOCA VONTADE DE RESTABELECE DOMÍNIO E A EXPLORAÇÃO SOBRE O BEM. BOA-FÉ PRESUMIDA DA ADQUIRENTE AFASTA SUA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE LUCROS CESSAN SENTENÇA QUE ANULOU O NEGÓCIO JURÍDICO, ENSEJANDO O RETORNO AO STA QUO ANTE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PARA FIXAÇÃO IMEDIATA DO VALOR INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POSTER CUMULAÇÃO ENTRE ANULAÇÃO DO NEGÓCIO E INDENIZAÇÃO PELO VALOR IMÓVEL A TÍTULO DE PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECID NÃO PROVIDO. RECURSO APRESENTADO PELA IMOBILIÁRIA DEMANDA MATRÍCULA UNIFICADA. DESMEMBRAMENTO. BLOQUEIO REGISTE DELIMITAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO. PRINCÍPIOS DA CONGRUÊNCIA E RAZOABILIDADE. BOA-FÉ PRESUMIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REFORMA PARCIAI SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO.

1. A apresentação de contestação por um dos litisconsortes impede a aplicação dos efeitos da revelia, nos termos do art. 345, inciso I, do CPC/2015, ainda que a defesa apresentada seja genérica.

2. A boa-fé do terceiro adquirente, presumida legalmente, afasta sua responsabilidade pela indenização por lucros cessantes, cabendo esta apenas à parte que agiu com má-fé.

3. Inexistindo prova inequívoca do valor indenizatório, correta a determinação de apuração em sede de liquidação de sentença.

4. Não é possível a cumulação da anulação do negócio jurídico com o recebimento de indenização

equivalente ao valor do imóvel, sob a pretensão de aferição de perdas e danos, visto que a anulação incontroversa do negócio ensejou o retorno ao estado anterior.

5. Recurso interposto pelo Espólio Autor conhecido e não provido.

6. Constatado que o imóvel objeto da controvérsia, Lote n° 12 do Setor F, foi posteriormente incorporado à matrícula n° 4.488, que passou a abranger também os Lotes n° 11 e 13, impõe-se o desmembramento registral como medida necessária à adequada delimitação do litígio e à efetividade da decisão judicial, evitando a indevida extensão dos efeitos da sentença a áreas não abrangidas pela lide.

7. A controvérsia limita-se ao Lote n° 12 do Setor F, objeto específico da ação e da declaração de nulidade do negócio jurídico, não havendo fundamento para que a decisão atinja os demais lotes integrantes da matrícula unificada.

8. A boa-fé se presume, nos termos da legislação vigente, cabendo à parte contrária o ônus de demonstrar eventual má-fé, o que não se verificou nos autos. Inexistindo prova de conduta dolosa ou temerária por parte da apelante, mostra-se indevida a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

9. Recurso de apelação conhecido e provido, para autorizar o desbloqueio da matrícula n° 4.488 e determinar que o Cartório de Registro de Imóveis de São Félix do Xingu proceda ao desmembramento da referida matrícula, criando duas novas, sendo uma correspondente aos Lotes n° 11 e 13 do Setor F e outrareferente exclusivamente ao Lote n° 12 do Setor F, mantendo-se a sentença nos demais pontos não impugnados.

10. A apresentação de contestação por um dos litisconsortes impede a aplicação dos efeitos da revelia, nos termos do art. 345, I, do CPC/2015, ainda que a defesa seja hipoteticamente genérica.

11. A boa-fé do terceiro adquirente, presumida legalmente, afasta sua responsabilidade pela indenização por lucros cessantes, cabendo esta apenas à parte que agiu com má-fé.

12. Inexistindo prova inequívoca do valor indenizatório, correta a determinação de apuração desta sede de liquidação de sentença.

13. Não é possível a cumulação da anulação do negócio jurídico com o recebimento de indenização equivalente ao valor do imóvel, sob a pretensão de aferição de perdas e danos, visto que a anulação incontroversa do negócio ensejou o retorno ao estado anterior.

14. Pedido recursal que versa sobre questão anteriormente reconhecida e aceita pela parte, devendo ser objeto de apuração em liquidação.

15. A controvérsia recursal cinge-se à necessidade de desmembramento e consequente desbloqueio da matrícula n° 4.488, que abrange os Lotes 11, 12 e 13 do Setor F, medida necessária à adequada execução da decisão judicial, sem implicar modificação do mérito quanto à nulidade do negócio jurídico relativo ao Lote 12.

16. A boa-fé da adquirente é presumida, competindo à parte contrária demonstrar eventual conduta dolosa ou temerária. Ausente prova em sentido contrário e inexistindo pretensão resistida quanto à anulação do negócio jurídico, afasta-se a condenação da apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

17. Reforma parcial da sentença para autorizar o desmembramento da matrícula e ajustar a distribuição da sucumbência, em conformidade com o resultado da demanda.

18. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DO ESPÓLIO DE BORIS KOHANEVIC DESPROVIDA. APELAÇÃO DA IMOBILIÁRIA CEITA CORÊ LTDA. PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL 0000705-47.2015.8.14.0053

APELANTE/APELADO:

ESPÓLIO DE BORIS KOHANEVIC

APELADO/APELANTE: IMOBILIÁRIA CEITA CORÊ LTDA

INTERESSADO: JAMAILTON LEAL DE AZEVEDO E RENECLEIR JOSÉ DUARTE

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ESPÓLIO DE BORIS KOHANEVIC e IMOBILIÁRIA CEITA CORÊ LTDA contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Comarca de São Felix nos autos de Ação de Anulação de Negócio Jurídico movida pelo espólio apelante em face da imobiliária recorrente e JAMAILTON LEAL DE AZEVEDO e RENECLEIR JOSE DUARTE.

Consta na inicial: que o de cujus teria adquirido imóvel denominado "Lote Rural, n 12, Setor F, com área de aproximadamente 2750ha, situado noloteamento 'São Felix''. No entanto, na oportunidade da elaboração do inventário do de cujus, teria descoberto que o imóvel havia sido vendido para a imobiliária requerida através do Sr. Renecleir, o qual teria recebido substabelecimento público do outro réu, Sr. Jamailton, o qual detinha procuração pública outorgada pelo de cujus. Nesse contexto, afirma que a transação se sucedeu em nulidade, visto que teria ocorrido após o falecimento do de cujus. Por tudo isso, pleiteou a declaração de nulidade do pacto, bem como reparação por lucros cessantes, ou, subsidiariamente, por perdas e danos no valor de R$ 5.746.230,00 (cinco milhões setecentos e quarenta e seis mil duzentos e trinta reais).

Ao que importa relatar, em sentença fora declarada à revelia da imobiliária apelante (ID. 18370078), visto que teria comparecido espontaneamente na lide e não apresentado defesa.

A sentença cerne do presente recurso foi a que julgou parcialmente procedente a demanda contida na inicial (ID. 18370078). Nesse sentido, o juízo singular: 1) declarou a nulidade do contrato de compra e venda impugnado; 2) declarou a nulidade da procuração que permitiu o registro do contrato; 3) condenou o réu Jamailton Leal Azevedo ao pagamento de lucros cessantes.

APELAÇÃO apresentada pelo espólio demandante (ID. 18370078), onde sustentam que a sentença merece parcialmente reformada. Conforme a isso, afirmam que: 1) a sentença merece reforma quanto ao ponto que deixou de aplicar os efeitos gerais da revelia, visto que a contestação apresentada pelo demandado Renecleir fora apresentada com argumentos genéricos; 2) seria necessária também reforma quanto a responsabilidade e termo inicial da indenização por lucros cessantes, dado que seria a Imobiliária recorrente que usufrui do imóvel desde 17/04/2012; 3) haveria documentos suficientes para se apurar o valor da indenização, que seria de R$ 5.746.230,00 (cinco milhões setecentos e quarente e seis mil duzentos e trinta reais), inexistindo motivo para se postergar tal apuramento em liquidação de sentença, tal qual estipulado pelo juízo de piso.

APELAÇÃO apresentada pela imobiliária demandada (ID. 18370095), onde afirma que a sentença merece reforma parcial em razão de suposto bloqueio de matrícula que registra imóvel e área maior do que a debatida nos autos. Pleiteia, portanto, que este juízo determine o desmembramento das matrículas e o afastamento do ônus sucumbencial.

Em sede recursal, voltou-se os apelantes contra alguns tópicos da sentença de piso.

É o relatório.

Peço julgamento.

BELÉM,

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL 0000705-47.2015.8.14.0053

APELANTE/APELADO:

ESPÓLIO DE BORIS KOHANEVIC

APELADO/APELANTE: IMOBILIÁRIA CEITA CORÊ LTDA

INTERESSADO: JAMAILTON LEAL DE AZEVEDO E RENECLEIR JOSÉ DUARTE

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Vejamos, portanto, primeiramente as razões recursais apresentadas pelo espólio do autor.

1. APELAÇÃO APRESENTADA PELO ESPÓLIO DE BORIS KOHANEVIC:

De antemão, percebe-se que a controvérsia circunda em saber se a sentença merece reforma em razão de: (i) suposta aplicação errônea dos efeitos da revelia; (ii) ter responsabilizado somente uma das partes ao pagamento de reparação; (iii) afirmados elementos probatórios inequívocos nos autos que informam sobre o valor a ser indenizado.

Desse modo, analisar-se-á o presente caso.

Primeiramente, sabe-se que é inaplicável os efeitos da revelia, isto é, a presunção de veracidade das alegações autorais, quando uma das partes demandadas apresenta contestação. É o que se apreende da leitura do inciso I do art. 345 do CPC/2015, o qual não condiciona a suspensão dos efeitos da revelia a apresentação de uma "boa" contestação. Portanto, a despeito da argumentação recursal, nota-se que é impertinente ao caso saber se a contestação apresentada fora ou não genérica, estando correta posicionamento do juízo de piso quanto a inaplicabilidade dos efeitos da revelia no caso.

Por outro lado, sabe-se que a aquisição de imóvel por terceiro de boa-fé - a qual, como sabemos, é presumida por nosso código civil e somente pode ser afastada com provas inequívocas de má-fé, o qual não se revela no presente caso - afasta a responsabilidade deste pela reparação por lucros cessantes decorrentes da falta da exploração do bem, as quais, doravante, devem ser assumidas pela parte que diretamente causou o dano em má-fé. Por isso, também não merece reparo a parte da sentença que tornou somente um dos réus como responsável pelo reparo dos lucros cessantes, visto que, inclusive, estes somente devem ser contabilizados a partir de ato do espólio onde restou inequívoca sua vontade de exercer poder de posse e exploração sobre o bem que, por tempos, estava esquecido.

É, inclusive, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça em casos análogos. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA E AÇÃO ANULATÓRIA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CPC. ESCRITURAS PÚBLICAS DE DAÇÃO DE IMÓVEIS EM PAGAMENTO DE DÉBITO. PROMESSA DE POSTERIOR PACTUAÇÃO DE ARRENDAMENTO RURAL COM DIREITO DE RECOMPRA DOS IMÓVEIS PELO MESMO VALOR DA DAÇÃO NÃO CUMPRIDA. INTEGRALIZAÇÃO DOS IMÓVEIS EM CAPITAL SOCIAL DE OUTRA EMPRESA. TERCEIRO ADQUIRENTE RECONHECIDO COMO DE BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DAS ESCRITURAS RESOLVIDA EM PERDAS E DANOS.

(...).

2. A alteração do julgado que concluiu pela existência de boa-fé de Cantagalo General Grains S.A., terceiro adquirente, implica o reexame de elementos fático-probatórios dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.

3. Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente.

4. Recurso especial de Audelino Carmo de Souza e outros a que se nega provimento. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA E AÇÃO ANULATÓRIA. POSSE DE MÁ-FÉ DOS AGRAVADOS. INDENIZAÇÃO POR USO IRREGULAR DO IMÓVEL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. LEGITIMIDADE PARA RECORRER. PREJUDICADO O PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA NA ORIGEM.

(...)

(REsp n. 1.789.236/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 10/7/2023.)

Por fim, nota-se que também não merece reparo a parte da sentença que deixa para posterior liquidação de sentença o dever de apurar a indenização devida, visto que a parte autora somente calculou o valor que entende como devido através de cálculos estimativos do valor dos hectares de pasto e mata multiplicada pelas áreas de pasto e mata existentes no imóvel (ID. 18370078-Pág.13). Pleiteava, portanto, receber o valor do imóvel.

Aqui, faz-se importante realizar um esclarecimento: enquanto o espolio autor parece ter preferido com o passar do processo ser indenizado por perdas e danos, em detrimento de suas alegações contidas em inicial (as quais afirmavam pleitear o recebimento de perdas e danos apenas em caráter subsidiário), e, por isso, passou a pleitear o recebimento do valor do imóvel em questão, nota-se que a imobiliária demandada não se opôs a anulação do negocio jurídico, visto que, quando se manifestou nos autos, apenas pleiteou pela manutenção do bloqueio da matricula relativa única e exclusivamente ao terreno cerne do litígio. Portanto, o juízo de piso solucionou o caso da seguinte forma: ao alienante condenado, cabe indenizar o espólio por lucros cessantes decorrentes da falta da exploração do terreno (contabilizados em posterior liquidação de sentença a partir de ato de inequívoca vontade de reassumir a posse do bem); não obstante, com a anulação do negócio jurídico, retorna-se ao espólio a propriedade do imóvel em questão.

Portanto, notório que a sentença não merece reparo nesse sentido, visto que com a anulação do negócio jurídico retornam-se as partes ao Status Quo Ante, sendo-lhe impossível a cumulação da anulação do negócio jurídico com perdas e danos.

Por todo o exposto, CONHEÇO do presente apelo e NEGO-LHE PROVIMENTO.

2. APELAÇÃO APRESENTADA PELA IMOBILIÁRIA CEITA CORÊ LTDA:

Vejamos, então, as razões da imobiliária originalmente demandada.

De início, observa-se que a controvérsia posta neste recurso restringe-se à necessidade de desmembramento e consequente desbloqueio da matrícula do imóvel objeto da lide, a qual abrange os Lotes n° 11, 12 e 13, todos integrantes do Setor F. Tal providência mostra-se indispensável ao cumprimento adequado da decisão judicial anteriormente proferida, não implicando, contudo, qualquer modificação no mérito da sentença de primeiro grau no tocante à declaração de nulidade do negócio jurídico.

Nessa perspectiva, a Apelante requer que este Juízo Recursal determine o desmembramento da matrícula em duas distintas: a primeira, correspondente aos Lotes n° 11 e 13, de propriedade da Imobiliária Ceita Corê Ltda.; e a segunda, referente exclusivamente ao Lote n° 12 do Setor F, objeto central da presente controvérsia e de titularidade do Espólio de Boris Kohanevic.

Por derradeiro, a Apelante sustenta ter adquirido o imóvel na condição de terceira de boa-fé, motivo pelo qual requer a reforma parcial da sentença, a fim de que os ônus sucumbenciais sejam atribuídos exclusivamente à parte que agiu com má-fé, afastando-se sua responsabilidade quanto a tais encargos.

Contudo, antes de examinar o mérito da apelação interposta pela Imobiliária Ceita Corê, é necessário relembrar, de forma breve, o contexto fático, a causa de pedir e os pedidos formulados pelo requerente, a fim de delimitar corretamente o objeto da lide, em observância aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Da leitura da petição inicial, observa-se que a controvérsia gira em torno da nulidade do negócio jurídico de compra e venda realizado pela apelante, que adquiriu do apelado a propriedade de um imóvel rural denominado Lote n° 12 do Setor F, com área aproximada de 2.750 hectares (ID 18369834, pág. 03). Fica, portanto, evidente que a discussão se limita a esse lote e à respectiva área, uma vez que o pedido “F” (Id 18369833, pág.25) reflete diretamente o objeto do processo.

Trata-se de um ponto de fato relevante. De acordo com a certidão de matrícula n° 3989 (ID 18369834, págs. 5 e 6), o referido lote estava devidamente registrado sob essa numeração. Contudo, conforme averbação AV.03-M.3989, de 03/02/2014, a matrícula foi encerrada em razão de unificação com outras propriedades, o que resultou na abertura de uma nova matrícula, de n° 4.484, no Livro 2-AA, às folhas 049 do respectivo Cartório de Registro de Imóveis.

Posteriormente, em cumprimento a decisão proferida no agravo de instrumento sob minha relatoria (ID 18369970, págs. 43 a 48), determinou-se o bloqueio imediato da matrícula do imóvel objeto da controvérsia. Naquela ocasião, a apelante informou que a matrícula n° 4.484 havia sido encerrada em 20/03/2014, passando o Lote 12 do Setor F a integrar a matrícula n° 4488, Livro2-AA, página 078 (ID 18369972, pág. 19). Conforme se verifica nas certidões expedidas pelo Cartório de Registro de Imóveis de São Félix (ID 18369973, pág. 16, e ID 18369974, págs. 1 a 7), a nova matrícula passou a abranger uma propriedade rural composta pelos Lotes 11, 12 e 13 do Setor F, denominada Fazenda Ceita Corê, com área total de 8.196,6281 hectares.

Fica claro, assim, que a nova matrícula foi constituída pela unificação de três lotes, incluindo o Lote 12, que é o objeto desta controvérsia, correspondendo a uma área de aproximadamente 2.750 hectares. Entretanto, embora o juízo de primeiro grau tenha declarado a nulidade do contrato de compra e venda relativo a esse imóvel (ID 18370078, págs. 30 a 40), deixou de considerar que o lote em questão integra uma matrícula de área muito mais ampla. Dessa forma, a sentença não poderia produzir efeitos sobre a totalidade do imóvel, uma vez que a causa de pedir e os pedidos formulados na inicial sempre se restringiram ao Lote 12.

A limitação do objeto litigioso é, portanto, evidente, tanto em razão da delimitação feita na petição inicial quanto pelo fato de o próprio autor ter recorrido apenas para discutir a questão indenizatória. Assim, entendo que a apelação interposta pela Imobiliária Ceita Corê merece acolhimento.

Como já se destacou, a lide se restringe ao Lote n° 12 do Setor F, com área de cerca de 2.750 hectares, posteriormente incorporado à matrícula n° 4488, que passou a abranger também os Lotes 11 e 13. Contudo, a sentença deixou de considerar essa realidade registral, o que toma imprescindivel a limitação de seus efeitos para que não alcance imóveis que não foram objeto de impugnação. Tal medida se impõe em respeito aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da congruência, evitando-se a extensão indevida dos efeitos da sentença a lotes alheios à lide.

Por fim, no que se refere à reforma do ônus sucumbencial, considerando que não há nos autos elementos que demonstrem qualquer conduta capaz de afastar a presunção de boa-fé da apelante, a qual, nos termos da legislação vigente, se presume, enquanto a má-fé deve ser cabalmente comprovada, e não tendo o autor produzido prova apta a desconstituir tal presunção, ônus que lhe incumbia, além de não haver na sentença recortida qualquer apontamento de conduta dolosa ou temerária nesse sentido, ligado ao fato que não houve pretensão resistida quanto a anulação do negócio jurídico, impõe-se a reforma da decisão para afastar a condenação da apelante ao pagamento do ônus sucumbência, nos termos da fundamentação.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso de apelação interposto pela IMOBILIÁRIA CEITA CORÊ LTDA., para autorizar o desbloqueio da matrícula n° 4.488, determinando que o Cartório de Registro de Imóveis de São Félix do Xingu, proceda ao desmembramento da referida matrícula, criando duas novas: uma correspondente aos Lotes 11 e 13 do Setor F, e outra referente exclusivamente ao Lote 12, Setor F, objeto da presente controvérsia, assegurando a adequada delimitação do litígio e previne eventuais prejuízos a terceiros, mostrando-se necessária e adequada à correta solução da causa, afastando, por consequência, o ônus sucumbencial fixado na origem.

Ante o exposto, CONHEÇO de ambos os recursos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto pelo ESPÓLIO DE BORIS KOHANEVIC, nos termos da fundamentação supra, e DOU PROVIMENTO ao recurso manejado pela IMOBILIÁRIA CEITA CORÊ LTDA., reformando a sentença de origem quanto aos pontos indicados na fundamentação deste voto.

É como voto.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 25/11/2025